Tribunal: TJES
Processo: 5000672-91.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-91.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: AUZERINA GOMES NASS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. GOLPE DO BOLETO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de ressarcimento de valor cumulada com indenização por danos morais e materiais por fraude de boleto bancário, condenou as instituições financeiras, de forma solidária, ao pagamento de R$ 3.140,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude, após receber contato de terceiro desconhecido que se passou por sua filha e solicitou o pagamento de três boletos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira beneficiária; e (ii) a responsabilidade de ambas instituições financeiras pelos danos materiais e morais decorrentes do golpe do boleto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da asserção determina que a legitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, independentemente da comprovação do nexo causal. No caso, a Pagseguro figurou como beneficiária dos valores pagos, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo.

4. A Súmula 479 do STJ impõe a responsabilidade das instituições financeiras por falha na prestação do serviço quando houver tratamento indevido de dados bancários. Contudo, não há prova nos autos de que a fraude decorreu de vazamento de dados bancários da parte autora.

5. O golpe ocorreu por engenharia social, sem envolvimento direto das instituições financeiras na conduta fraudulenta, caracterizando-se como fortuito externo, o que afasta a responsabilidade objetiva das apelantes.

6. O entendimento do STJ e deste Tribunal é no sentido de que, na ausência de comprovação de falha na segurança dos dados bancários, não se aplica a Súmula 479 do STJ, inexistindo nexo causal entre a fraude e a atuação das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial, independentemente da comprovação do nexo causal.

2. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias exige a comprovação de falha na segurança ou no tratamento de dados bancários, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3. Fraudes praticadas por engenharia social sem envolvimento direto das instituições financeiras na violação de dados bancários caracterizam fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva dos bancos e demais instituições envolvidas na transação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023; TJES, AC nº 5003378-61.2022.8.08.0048, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível, DJe 22.02.2024; TJES, AC nº 5007151-98.2022.8.08.0021, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, DJe 16.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000672-91.2023.8.08.0009

APELANTES: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

APELADA: AUZERINA GOMES NASS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por Banco Santander Brasil S/A e Pagseguro Internet S/A em razão da Sentença de Id 11495926, na qual o MM. Juiz da Vara Única do Juízo de Boa Esperança, em “
Ação de Ressarcimento de Valor c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Fraude de Boleto Bancário
” ajuizada por Auzerina Gomes Nass, julgou procedente o pedido autoral para condenar as instituições financeiras, de forma solidária, ao pagamento de R$3.140,00 (três mil cento e quarenta reais) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se da exordial (Id 11495422), que a Autora, ora Apelada, recebeu contato telefônico e por mensagem via aplicativo
WhatsApp
de terceiro desconhecido que se passava por sua filha, requerendo o pagamento de três boletos bancários que, no total, somavam a quantia de R$3.140,00 (três mil cento e quarenta reais), valor que seria posteriormente restituído. A Apelada, então, promoveu o adimplemento dos boletos, cuja instituição emissora foi o Banco Santander e instituição beneficiária, a Pagseguro.

Em Apelação de Id 11495932, Pagseguro Internet I
nstituição de Pagamento S/A sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva.

Acerca do tema, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já se manifestou no sentido de que, “
À luz da teoria da asserção, a existência ou não de prova do nexo causal para fins de responsabilização civil é questão a ser examinada no mérito da demanda, já que a legitimidade passiva deve ser aferida segundo as alegações, comprovadas ou não, deduzidas pela parte autora
” (AC - 5003378-61.2022.8.08.0048, Relator: Délio José Rocha Sobrinho, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 22/02/2024).

No caso dos autos, a instituição financeira Pagseguro era beneficiária da quantia objeto da suposta fraude do boleto bancário, de modo que
rechaço a preliminar arguida
.

No mérito, ambos os Apelantes (Id 11495929 e 11495932) arguem ausência de ilícito praticado pelas instituições financeiras aptas a ensejar danos materiais ou extrapatrimoniais
.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise conjunta dos recursos.

Em sede de Sentença, o juízo
a quo
entendeu que “
A responsabilidade das requeridas se deu ao permitir que um terceiro, por via de convênio de emissão e liquidação de boletos, operacionalizasse fraude em que insere como beneficiário um terceiro para crédito em sua conta corrente naquele banco
”, de modo a acolher os pedidos autorais.

Ocorre que, e
m relação a fraudes bancárias, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Súmula de n. 479, uniformizou o entendimento de que: “
A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor
”.

De fato, a própria Autora afirma que os boletos eram referentes a pagamentos devidos a fornecedores, sob solicitação de pessoa que passava-se por sua filha. Contudo, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem que o fraudador possuísse seus dados pessoais, fossem eles de cunho bancário ou não.

Embora o ônus da prova recaia sobre as instituições financeiras, uma vez que se trata de relação de consumo, não é possível esperar que estas tenham acesso ao teor de mensagens tratadas em aplicativo particular da Apelada.

Desta forma, entendo que razão não assiste ao magistrado, tendo em vista que o “golpe do boleto” ocorreu sem que houvesse vazamento de dados bancários da Requerente, ou pelo menos não foi produzida prova neste sentido. Em outras palavras, nos termos da Súmula n. 479 do STJ, não houve prova quanto ao tratamento indevido dos dados pessoais bancários.

Reconhece-se, portanto, a ausência de nexo de causalidade entre as instituições financeiras e a conduta indevida da consumidora ao realizar o pagamento dos boletos, levando-se em consideração que a fraude ocorreu por fato alheio à atividade dos Apelantes, ou seja, por fortuito externo.

Nessa linha é o entendimento do STJ, ao decidir que, “
Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social
” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

Do mesmo modo, este TJES tem entendido pela não aplicação da Súmula n. 479 do STJ em casos que não há comprovação da falha no tratamento de dados dos clientes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA FALHA NO TRATAMENTO DE DADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE POR FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Havendo fraude bancária praticada por terceiro (“golpe do boleto”), o Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade das instituições financeiras, em conformidade com a Súmula 479, mas desde que evidenciada a falha na segurança no tratamento dos dados dos clientes. Precedente.
2. Ausência de comprovação da falha de segurança pela instituição financeira indica que a fraude ocorreu por fortuito externo, o que impede a incidência da súmula 479 do STJ.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe:
AC - 5007151-98.2022.8.08.0021, Relatora: Heloisa Cariello, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, DJe: 16/06/2024).

Logo, não há que se falar em responsabilidade objetiva das instituições financeiras em relação ao ilícito ocorrido, de forma que é imperiosa a reforma da Sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte Apelada.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passam a recair sobre a parte Apelada, mantendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.